Tribunal: TJES
Processo: 0049607-87.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049607-87.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS ANDREAO GUILHERME e outros

APELADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela entrega tardia de imóvel e as condenou ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes. Uma embargante sustenta omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, por ter apenas cedido direitos sobre o imóvel. A outra aponta contradições referentes a cerceamento de defesa, condenação em duplicidade (bis in idem) e cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao reconhecer a responsabilidade solidária da empresa vendedora; (ii) verificar se houve contradição na cumulação de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, configurando bis in idem; (iii) estabelecer a base correta de cálculo e a distribuição dos honorários advocatícios diante da exclusão de parcela condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. Configura bis in idem a cumulação de indenização por danos emergentes (aluguéis pagos em outro imóvel) e lucros cessantes (aluguéis que deixariam de ser recebidos pelo imóvel adquirido) no mesmo período, por serem finalidades excludentes entre si.

5. Excluída a condenação em lucros cessantes, impõe-se a readequação da sucumbência e a redefinição da base de cálculo dos honorários, que devem incidir sobre o valor atualizado da condenação ou do proveito econômico, com fixação proporcional entre autores e rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos. Embargos da primeira embargante improvidos. Embargos da segunda embargante parcialmente providos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação em lucros cessantes e readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: A cumulação de danos emergentes com lucros cessantes pelo mesmo período caracteriza bis in idem e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; TJ-BA, RI nº 0066878-64.2015.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 16.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, separadamente, por
ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
e
ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA.
, em face de Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da construtora ICA e deu parcial provimento ao apelo dos autores.

Contrarrazões da embargada no ID 15297395.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, separadamente, por
ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
e
ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA.
, em face de Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da construtora ICA e deu parcial provimento ao apelo dos autores.

O v. Acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade solidária de ambas as requeridas (ICA e ADILAR) e condená-las ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

A embargante
ADILAR
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao estabelecer sua responsabilidade solidária, pois sua atuação se limitou à cessão de direitos sobre o imóvel, não tendo participado da cadeia de fornecimento como construtora ou incorporadora. Requer, assim, a correção do julgado para que sua ilegitimidade passiva seja reafirmada.

Por sua vez, a embargante
ICA
aponta contradições no Acórdão, aduzindo:
(i)
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii)
condenação em duplicidade (
bis in idem
), ao cumular a indenização por danos materiais (custos locatícios) com lucros cessantes; e
(iii)
erro na base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, dada a interconexão das matérias, passo à análise conjunta.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da Ementa do Acórdão sobre o qual se fundam as insurgências, “in verbis”:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

4. A responsabilidade solidária da construtora e da empresa vendedora é reconhecida com base no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois ambas integram a cadeia de fornecimento, respondendo pelos danos causados ao consumidor.

5. A indenização por lucros cessantes é devida, considerando o atraso de 4 (quatro) meses na entrega do imóvel, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, nos termos da jurisprudência do STJ. O valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com base no aluguel médio de imóveis semelhantes no período correspondente.

6. Não há elementos suficientes para majorar a indenização por danos morais, mantida em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

7. Reconhecida a sucumbência mínima dos autores, as rés devem arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. [...]

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o julgado.

1. Dos Embargos de Declaração opostos por ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar sua real participação no negócio. Contudo, não há qualquer omissão ou contradição no julgado.

O acórdão fundamentou de maneira clara e expressa a responsabilidade solidária da ADILAR com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, por sua participação na cadeia de consumo como "vendedora e signatária do contrato de compra e venda". O trecho abaixo do acórdão embargado demonstra que a questão foi devidamente analisada:

“Conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Nesse sentido, tanto a ICA, enquanto construtora responsável pela execução e entrega do imóvel, quanto a Adilar, como vendedora e signatária do contrato de compra e venda, participaram ativamente da relação de consumo, beneficiando-se economicamente do negócio e assumindo compromissos perante os compradores.”

Como sabido, “[...]
a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA.

A embargante ICA aponta três supostas contradições.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o argumento não prospera. Conforme já explicitado no acórdão, a matéria foi devidamente analisada, concluindo-se pela desnecessidade da prova oral, uma vez que o atraso na entrega era fato incontroverso e documentalmente comprovado. Trata-se, portanto, de mero inconformismo e tentativa de reexame do mérito.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à contradição na condenação
cumulativa de danos emergentes e lucros cessantes.
O acórdão manteve a condenação da sentença ao pagamento de R$ 4.102,92 a título de danos materiais, referentes "aos valores de condomínio e alugueis do Ed. Setiba", e, ao mesmo tempo, incluiu a condenação em lucros cessantes pelo que os autores deixaram de auferir com a locação do imóvel.

A condenação em danos emergentes (aluguel pago em outro imóvel) pressupõe que os autores utilizariam o bem para moradia própria. Já a condenação em lucros cessantes (aluguel que deixariam de receber) pressupõe que o imóvel seria destinado à locação. Tais finalidades são mutuamente excludentes para o mesmo período, de modo que a condenação em ambas as verbas configura
bis in idem
e, portanto, uma contradição lógica que deve ser sanada.

Vejamos julgado nesse sentido:

[...] Conforme se observa do comando judicial houve acolhimento e condenação dos danos materiais emergentes concernentes nos aluguéis pagos pelo autor entre o período de 06/05/2014 a 06/11/2014, no valor mensal de R$ 1.450,00(hum mil, quatrocentos e cinquenta reais) e também condenação no lucro cessante presumido, igualmente de 06 meses, entre os meses de agosto/2014 a janeiro/2015, correspondente a 0,7%(zero virgula sete porcento) sobre o valor do imóvel, totalizando a quantia de R$ 6.530,10(seis mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos), constatando-se, pois duplicidade de condenação pelo mesmo fato jurídico, considerando um bis in idem, já que ou entendemos que houve efetivamente o pagamento de aluguéis mensais durante o tempo em que o imóvel em questão não foi entregue diante do atraso da obra.
Portanto, não há como manter condenação por lucros cessante presumidos e dano emergente fundados ambos no pagamento de aluguéis, na medida em que ou de fato houve a necessidade de pagar aluguel ou de receber presumidamente esses mesmos aluguéis, agora do imóvel em discussão.
[...]

(TJ-BA - RI: 00668786420158050001, Relator.: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, TURMA RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, Data de Publicação: 16/06/2016)

Dessa forma, acolho os embargos neste ponto para, conferindo-lhes efeitos infringentes, decotar do acórdão a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, com a exclusão da condenação em lucros cessantes, a distribuição da sucumbência deve ser readequada. A base de cálculo mais correta para os honorários devidos pelas rés é, de fato, o valor atualizado da condenação, conforme praxe jurídica em sentenças condenatórias.

A parte autora, por sua vez, sucumbiu quanto ao pedido de lucros cessantes. Assim, deve arcar com honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, calculados sobre o proveito econômico obtido por estas, que corresponde ao valor atualizado do pedido julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por
ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, aos embargos opostos por
ICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA
., para reformar o Acórdão embargado nos seguintes termos:

a)
Excluir a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, por configurar
bis in idem
com a indenização por danos emergentes já concedida.

b)
Readequar os ônus de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca, para:

b.1)
Determinar que as custas processuais sejam divididas pro rata entre os autores e as rés (ICA e ADILAR);

b.2)
Condenar as rés ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (danos materiais e morais), observando-se que 15% (quinze por cento) são de responsabilidade solidária de ambas as rés, e os 5% (cinco por cento) remanescentes são de responsabilidade exclusiva da ré ICA, tendo em vista o desprovimento do apelo.

b.3)
Condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico por elas obtido (correspondente ao valor atualizado do pedido de lucros cessantes julgado improcedente), valor este a ser dividido igualmente entre os advogados de cada ré.

Mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar